Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-25.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEBRA DE CONTRATO. FESTA INFANTIL. INADIMPLEMENTO. NOVO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA. SUCESSÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS AUSENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela autora Fabiana e pelo requerido Willian em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na peça inicial para DECRETAR a rescisão contratual do negócio jurídico objeto da presente ação e, por conseguinte, para CONDENAR tão somente os requeridos SAYOSWEETS, SAYONARA e WILLIAN a restituírem à parte requerente a quantia de R$ 4.399,00 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais), atualizada monetariamente pelo IPCA a contar do ajuizamento da presente ação e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC (deduzida a atualização) a contar da citação”.
2. Na origem, a autora ajuizou ação alegando que celebrou contrato com a empresa Sayosweets no dia 19/11/2024 para a festa de 1o aniversário de sua filha, que seria realizada em 02/03/2025. Relata que, após o pagamento integral do valor contratado, a empresa encerrou suas atividades de forma abrupta, descumpriu o contrato e não prestou qualquer satisfação à contratante. Pretendeu a condenação das rés à reparação por danos materiais e morais.
3. A autora, em suas razões recursais, defendeu ter sofrido danos morais passíveis de reparação.
4. Em suas razões recursais, o réu Willian, argumentou que não houve sucessão empresarial e que não pode ser condenado solidariamente, pois não houve trespasse.
5. Recursos próprios e tempestivos, com preparo regular pelo réu (ID 75931547) e dispensado o preparo, em razão da gratuidade de justiça ora deferida à autora. Foram apresentadas contrarrazões apenas pela autora em razão do recurso de Willian (ID 76047831).
II. QUESTÕES DE DISCUSSÃO
6. As questões em discussão são: (i) a ocorrência de dano moral passível de reparação e (ii) a responsabilidade do recorrente pelo negócio jurídico objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
8. O contrato entre as partes tinha por único objetivo a obtenção de brinquedos, equipamentos e utensílios para a celebração do aniversário de um ano da filha da autora. Contudo, em que pese a antecedência da assinatura do contrato, houve a troca de donos da empresa, não havendo a assunção de responsabilidade pelo novo dono. Conforme se extrai dos autos, a empresa contratada vendeu o imóvel onde seria realizada a festa de aniversário da filha da recorrente, impossibilitando a prestação do serviço contratado.
9. No que tange à responsabilidade do recorrente Willian, a sucessão de empresas é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". Para o reconhecimento da sucessão empresarial, o estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza, e o contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespasse, e é muitas vezes proposto, no meio empresarial, por meio das expressões "passa-se o ponto". No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial.
10. A constatação de sucessão fraudulenta de empresas não é presumida, porém, a presença de alguns indícios autoriza o seu reconhecimento. Necessária a realização da mesma atividade econômica e que as atividades se desenvolvam no mesmo local, como é o caso dos autos. O recorrente WILLIAN é também representante legal da empresa W R EMPREENDIMENTOS LTDA (BALÃO MÁGICO KIDS). A empresa em questão exerce a mesma atividade empresarial da empresa SAYOSWEETS, sendo que aquela passaria a operar no mesmo endereço da empresa adquirida por WILLIAN e exercer a mesma atividade empresarial predominante, conforme contrato social de ID no 76047796. Evidenciada a responsabilidade do recorrente pelo trespasse irregular da empresa.
11. A autora celebrou contrato com a empresa ré para a realização de festa infantil, o aniversário de 1 ano de sua filha. O contrato foi firmado em 19/11/2024, tendo a autora tomado ciência a respeito do encerramento das atividades da empresa que funcionava naquele local em 01/01/2025. A festa contratada ocorreria no dia 02/03/2025 e atenderia 100 convidados. É incontroverso que o serviço não seria prestado, razão pela qual, antes mesmo do inadimplemento, a parte autora ajuizou a presente ação.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor.
13. No caso em exame, a ciência do encerramento das atividades ocorreu mais de dois meses antes do evento, permitindo de alguma forma que a autora celebrasse a ocasião de outra maneira. Assim, eventual ausência da realização da festa infantil por si não é capaz de atingir a esfera extrapatrimonial da autora, configurando dissabor inerente à vida cotidiana. A falha na prestação do serviço não foi capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. Inexiste dano moral passível de indenização. Situação diversa seria se o inadimplemento ocorresse de modo surpresa no dia do evento, como destacado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida integralmente.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido (Willian) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada da autora (que ofertou contrarrazões), fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Ausente condenação ao pagamento de honorários pela autora, que também foi recorrente vencida, em razão da ausência de contrarrazões ao seu recurso.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.